Tribunal: TJDFT
Processo: 0009856-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009856-91.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A AGRAVADOS: ADRIANO DE JESUS PONTES, ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DESPACHO Ciente do resultado do julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação 79.626/DF. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial, considerando que, em consulta pública, foi constatada a publicação na presente data (21/8) do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos por KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A, após julgamento anterior que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005